Tribunal: TJMT
Processo: 1033168-53.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1033168-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACKSON FABRICIO FARIA E SOUZA ARRUDA - CPF: 033.397.461-17 (RECORRIDO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRENTE), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRENTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), JACKSON FABRICIO FARIA E SOUZA ARRUDA - CPF: 033.397.461-17 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1033168-53.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1033168-53.2024.8.11.0001

Embargantes:

Elevadores Atlas Schindler Ltda. e MRV Engenharia e Participações S.A.

Embargado:
Jackson Fabricio Faria e Souza Arruda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses dos embargantes. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1033168-53.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1033168-53.2024.8.11.0001

Embargantes:

Elevadores Atlas Schindler Ltda. e MRV Engenharia e Participações S.A.

Embargado:
Jackson Fabricio Faria e Souza Arruda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Elevadores Atlas Schindler Ltda. e

MRV Engenharia e Participações S.A.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.
194235887
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as empresas requeridas ao pagamento de

R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por dano moral.

Acórdão
(Id. 245894188): conheceu do recurso interposto por
Elevadores Atlas Schindler Ltda
.

e negou-lhe provimento,
mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração de
MRV Engenharia e Participações S.A.
(Id. 247215195):

o embargante alega omissão no acórdão e pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Embargos de Declaração de
Elevadores Atlas Schindler Ltda.

(Id. 247509153):

o

embargante alega omissão no acórdão, pois teria sido impedida de provar o alegado fortuito externo (oscilação de energia).

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1033168-53.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1033168-53.2024.8.11.0001

Embargantes:

Elevadores Atlas Schindler Ltda. e MRV Engenharia e Participações S.A.

Embargado:
Jackson Fabricio Faria e Souza Arruda.

VOTO

As insurgências apresentadas pelos embargantes não procedem, uma vez que o acórdão, não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo dos embargantes não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10295563120178110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico a multa aos embargantes, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024